Tribunal: TJDFT
Processo: 0752287-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DE PROVA. VEÍCULO EM NOME DO RECORRENTE. EMPRESA SEM PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de divórcio e partilha de bens formulados em ação principal e reconvenção.
2. O divórcio foi decretado por decisão parcial, prosseguindo o feito quanto à partilha de bens adquiridos na constância do casamento celebrado sob o regime de comunhão universal.
3. A sentença determinou a partilha de veículos, cotas sociais de empresas e compensação de valores recebidos pela venda de imóvel, rejeitando pedidos de inclusão de bens não comprovados e de ressarcimento de despesas não demonstradas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a adequação da concessão da gratuidade de justiça à parte autora; (ii) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da quebra de sigilo bancário; (iii) estabelecer se o veículo Audi A3 deve ser partilhado; (iv) avaliar o pedido de compensação de despesas com rescisão contratual de imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gratuidade de justiça foi corretamente deferida, pois não houve prova inequívoca da capacidade financeira da autora. O ônus da prova recai sobre o impugnante, conforme art. 99, §2o, do CPC.
6. O indeferimento da quebra de sigilo bancário não configura cerceamento de defesa, pois o juízo fundamentou sua decisão com base na suficiência das provas já constantes dos autos, conforme art. 371 do CPC.
7. O veículo Audi A3, embora alegadamente pertencente ao genitor do recorrente, está registrado em nome do recorrente, devendo ser partilhado na proporção de 50% para cada parte, com base na tabela Fipe da data da separação.
8. A compensação de valores relativos à rescisão de contrato de locação foi indeferida por ausência de comprovação específica da despesa e de sua reversão ao bem comum do casal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: " 1. A revogação da gratuidade de justiça exige prova inequívoca da capacidade financeira da parte beneficiária. 2. O indeferimento de prova não configura cerceamento de defesa quando o juízo fundamenta a suficiência do conjunto probatório. 3. O bem móvel registrado em nome de uma das partes integra o patrimônio comum, salvo prova em contrário. 4. A ausência de vínculo societário entre a parte e a empresa indicada afasta o pedido de quebra de sigilo bancário. 5. A compensação de valores exige prova específica da despesa e sua relação com o patrimônio comum.”
____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 11, 99, §2o, 371, 373, inc. I, 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, j. 05/10/2022; TJDFT, Acórdão 1622564, 07108121020188070018, Rel. LEILA ARLANCH, j. 28/09/2022; STJ, REsp 1655357/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 06/04/2017; TJDFT, Acórdão 1981084, 0706426-55.2023.8.07.0019, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, j. 19/03/2025; TJDFT, Acórdão 1787971, 0701974-87.2022.8.07.0002, Rel. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, j. 16/11/2023; TJDFT, Acórdão 2034169, 0702780-09.2024.8.07.0017, Rel. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a Turma Cível, j. 14/08/2025, DJe 28/08/2025; TJDFT, Acórdão 1795450, 07157678420228070005, Rel. ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, j. 30/11/2023, PJe 19/12/2023.